Tribunal: TJMT
Processo: 0052455-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052455-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ÔNUS DA PROVA DE PAGAMENTO DO EMBARGANTE – ARTIGO 373, I DO CPC - PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUINDO PELA FALSIFICAÇÃO CONSTANTE DO RECIBO DE PAGAMENTO PARCIAL – CONTRASTE DO ASSISTENTE – EXPLICAÇÃO CONVINCENTE POSTERIOR DO PERITO OFICIAL – OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – EMBARGOS REJEITADOS PELO JUIZ – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(a) – Quando a parte alega que houve pagamento parcial do débito em sede de embargos do devedor, a ele incumbe o ônus da prova, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso I, do CPC. A prova deve convencer e jamais ser escudada em presunção de veracidade das alegações contidas nos embargos interpostos.

(b) – Estando demonstrado nos autos através de prova pericial conclusiva de que o recibo do suposto pagamento parcial é alvo de falsificação e analisando outros aspectos probatórios constantes dos autos, agora em grau recursal. correta a decisão do juiz que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela rejeição dos embargos interpostos. Pesa contra o embargante apresentar somente fotocópia do documento a ser periciado quando, se a apresentou nos embargos, de rigor seria apresentar o original para que a perícia fosse mais abrangente.

(c) – Vencido em grau recursal, conhecida e desprovida a apelação, de rigor, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, seus honorários devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

O exequente/apelado promoveu ação de execução em face do executado/apelante com o fito de recebimento do cheque de número 850.034, sacado contra o Banco do Brasil S/A, agência 0551, conta n. 50.349-5, no valor de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), sendo devolvido, por duas vezes, pela alinea ‘12’.

Embargos à execução opostos pelo apelante/devedor ao argumento de que, em relação ao citado cheque, já havia honrado o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Feito instruído, prova grafotécnica realizada e com base neste documento, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, rejeitou os embargos á execução (pericia aponta falsificação no recibo de quietação) e, por consequência, condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embargos de declaração apresentados pelos litigantes. Em relação ao devedor/embargante, conhecido, porém desprovido já que, a discussão se limitava a apresentar incongruência em relação ao laudo pericial, o que foi perfeitamente esclarecido. Com relação aos embargos interposto e pelo credor/apelado, estes foram providos e, neste aspecto, os honorários iniciais foram modificados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico – R$ 300.000,00 atualizados a partir do ajuizamento dos embargos.

Em grau recursal, comparece o embargante/apelante José Carlos Junqueira Junior a nulidade da sentença já que o laudo oficial está em desacordo com o laudo apresentado pelo mesmo e, sugerindo cerceamento de defesa, pugna pena anulação da sentença para que outro laudo seja feito.

Contrarrazões foram apresentadas e, neste aspecto, pugna o credor/apelado pelo desprovimento recursal e acoima o devedor/apelante de litigante de má fé e, por consequência, pede a cominação pertinente ao ‘improbus litigator’.

Friso que, a princípio, por decisão monocrática do relator que este subscreve, o recurso foi conhecido e provido e, por consequência, anulado a sentença para que nova perícia fosse elaborada.

Desta decisão, houve a interposição de agravo para que a questão fosse submetida à consideração da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Contudo, por decisão monocrática, entendi equivoco daquela decisão anterior, e, em juízo de retratação, àquela decisão monocrática foi anulada e, de consequência, submeter esta questão ao crivo do colegiado.

Desta decisão – retratação – não houve qualquer recurso por parte do devedor/apelante e, de consequência, apto o processo a ter andamento regular.

Era o que tinha a considerar.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, com as providências de praxe.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(-Relator-).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020